Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E C I S Ã O Ratifico todos os atos processuais praticados até o presente momento processual. Preclusa a supracitada decisão, certifique-se a Secretaria acerca do transcurso do prazo concedido às partes para apresentação das respectivas alegações finais. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2022 16:59:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora